Tribunal: TJSP
Processo: 1500769-07.2019.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000282147
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500769-07.2019.8.26.0603, da Comarca de Araçatuba, em que é apelante
ADELMO EUGENIO CORREA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500769-07.2019.8.26.0603 -Voto no
2
Apelação n. 1500769-07.2019.8.26.0603
Comarca de Araçatuba - 1a Vara Criminal
Apelante: Adelmo Eugênio Correa
Apelado: Ministério Público
Sentença: MM. Juiz Roberto Soares Leite
Voto n. 37381

Vistos.
Adelmo Eugênio Correa foi condenado a 01 ano, 04 meses
e 20 dias de reclusão, no regime fechado, e 13 dias-multa, no mínimo legal,
como incurso no artigo 155, “caput”, do Código Penal.
Inconformado, apela. Requer o reconhecimento da tentativa
e a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da
confissão espontânea.
Recurso bem processado.
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo parcial
provimento do apelo, com o reconhecimento da tentativa. Acrescentou que
as penas-base deveriam permanecer no mínimo legal e, após, aumentadas
pela agravante da reincidência.
É, em síntese, o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 13 de maio de 2019, na Rua
Floriano Peixoto, 627, na Comarca de Araçatuba, Adelmo Eugênio Correa
subtraiu uma bicicleta pertencente à vítima Fernando Júnio Sousa da Silva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500769-07.2019.8.26.0603 -Voto no
3
Consta que o acusado entrou no estacionamento de um
escritório de advocacia, de onde subtraiu a bicicleta. No momento em que
ele deixava o estacionamento, o ofendido o avistou pela janela do escritório
e saiu em seu encalço pela via pública.
Na ocasião, João Marcos Bagio (policial militar aposentado)
passava com seu veículo pelo local e, vendo a perseguição promovida pela
vítima, interceptou a trajetória do réu. Em razão disso, a vítima alcançou o
acusado e conseguiu detê-lo. Acionada a polícia militar, o acusado foi
conduzido à delegacia de polícia.
Não tem procedência o apelo defensório.
Sequer se discute a materialidade e a autoria do delito,
demonstrada, a primeira, pelo boletim de ocorrência fls. 8/10 e pelo auto de
exibição e apreensão de fl. 11; a segunda, pela confissão judicial do réu e a
segura prova oral coligida.
Não é caso de ser reconhecida a ocorrência de mero
“conatus”. O furto já estava consumado quando o réu foi abordado e detido
pelo ofendido e pela testemunha João Marcos, sendo irrelevante que a
detenção tenha ocorrido logo em seguida à subtração.
“Data
venia”
do
entendimento
esposado
pela
d.
Procuradoria Geral de Justiça, de há muito pacificou-se na jurisprudência o
entendimento de que o delito de furto (e também o de roubo) consuma-se
no momento em que o agente se torna possuidor da “res”, não se exigindo
que obtenha a sua posse pacífica, estando superada a tese de que a
consumação do delito dar-se-ia somente quando o produto do crime saísse
da esfera de vigilância da vítima.
Além dos entendimentos jurisprudenciais citados na r.
sentença a fl. 227 e pelo Ministério Público a fl. 251, confira-se:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500769-07.2019.8.26.0603 -Voto no
4
“O roubo atinge o momento consumativo no exato ponto em
que, exercida eficazmente a violência (“lato sensu”), o agente
logra retirar a coisa da esfera de controle imediato do sujeito
passivo. Nessa altura e com inteira desconsideração do que
venha a ocorrer subsequentemente: ao grau de impertubalidade
da posse da “res”, à existência ou não de perseguição e ao seu
coeficiente
de
intensidade,
etc.

já
se
tem
por
consubstanciados todos os elementos da definição legal de
roubo”. (TACRIM, Apelação 1.135.827/1, Rel. Correa de
Moraes, 04.03.99).
“Ademais, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal
de Justiça, considera-se consumado o crime de roubo, assim
como o de furto, no momento em que o agente se torna
possuidor da “res furtiva”, ainda que não obtenha a posse
tranquila do bem, sendo prescindível que o objeto do crime saia
da esfera de vigilância da vítima para a caracterização do
ilícito.” (STJ, REsp 1.098.875/RS, Rel. Min. Og Fernandes, DJe
28.06.2010).
“A jurisprudência desta E. Corte, bem como do STF, firmou a
orientação no sentido de que considera-se consumado o crime
de roubo, assim como o de furto, no momento em que, cessada
a clandestinidade ou violência, o agente se torna possuidor da
“res furtiva”, ainda que por curto espaço de tempo, sendo
desnecessário que o bem saia da esfera de vigilância da vítima,
incluindo-se, portanto, as hipóteses em que é possível a
retomada do bem por meio de perseguição imediata.” (STJ,
REsp 611.697/SR, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJ
04.10.2004).
No mesmo sentido: STJ, REsp 615.588/SP, Rel. Min. Felix
Fischer, DJ 16.08.2004; STF, RE 102.490/SP, Rel. Min. Moreira Alves, DJ
16.08.1991 e RT 833/530.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500769-07.2019.8.26.0603 -Voto no
5
A dosimetria das penas apresenta-se correta. De fato, o
acusado ostenta maus antecedentes, o que justifica o aumento de 1/6 sobre
as penas-base (certidão de fls. 87/91).
Na segunda fase, o Magistrado sentenciante não deixou de
reconhecer a atenuante da confissão espontânea e, igualmente, bem
fundamentou o aumento aplicado, “in verbis”: “Também incide a atenuante
da confissão. Porém, considerando que são duas condenações que geram
reincidência, não é possível simplesmente compensar a atenuante com a
agravante. Por isso, nesta etapa intermediária, aumento a pena para 1 ano,
4 meses e 24 dias de reclusão e pagamento de 13 dias-multa, salientando
que, não fosse a atenuante da confissão, o aumento seria maior”.
Nessa conformidade, nega-se provimento ao recurso,
mantendo-se, na íntegra, a r. sentença.
Augusto de Siqueira
relator